Tribunal: STJ
Processo: 0535117-89.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814669 - BA (2024
/0449081-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: F A N S
ADVOGADOS
: HELDER SILVA DOS SANTOS - BA025820
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA - BA029833
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
VICTOR MACEDO DOS SANTOS - BA035731
MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA - BA054779
EMBARGADO
: V O B
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ - BA001320
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO - BA011279
MARIANA CRISTO LASSERRE - BA015910
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBÔA - BA023127
JOÃO ALMEIDA GARCEZ - BA035867
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
CÁSSIA OLIVEIRA D'ALMEIDA MONTEIRO - BA034815
ANA CAROLINA FISHER COUTO - BA035589
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO SANTOS - BA018634
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
ANDRÉA FERNANDES AMORIM - BA021177
MARCELA BLUMETTI MATOS - BA023759
ALINE MACEDO SANTOS - BA022588
JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS - BA025794
RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE - BA031612
JUDSON MENDONÇA REZENDE - BA030134
DANIEL ALMEIDA GARCEZ - BA040252
ADRIANO LEMOS DÓREA - BA039112
MARINA ALMEIDA FARES - BA033168
MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES - BA024295
MANUELA MARIA SAMPAIO TORRES - BA019055
LAIS DE MATOS ARAUJO - BA037834
EMENTA
Documento eletrônico VDA52608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f12d0e3c-4b5d-44fe-a57e-728c132c35e7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos de
1.
declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão
ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a
rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f12d0e3c-4b5d-44fe-a57e-728c132c35e7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814669 - BA (2024
/0449081-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: F A N S
ADVOGADOS
: HELDER SILVA DOS SANTOS - BA025820
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA - BA029833
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
VICTOR MACEDO DOS SANTOS - BA035731
MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA - BA054779
EMBARGADO
: V O B
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ - BA001320
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO - BA011279
MARIANA CRISTO LASSERRE - BA015910
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBÔA - BA023127
JOÃO ALMEIDA GARCEZ - BA035867
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
CÁSSIA OLIVEIRA D'ALMEIDA MONTEIRO - BA034815
ANA CAROLINA FISHER COUTO - BA035589
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO SANTOS - BA018634
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
ANDRÉA FERNANDES AMORIM - BA021177
MARCELA BLUMETTI MATOS - BA023759
ALINE MACEDO SANTOS - BA022588
JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS - BA025794
RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE - BA031612
JUDSON MENDONÇA REZENDE - BA030134
DANIEL ALMEIDA GARCEZ - BA040252
ADRIANO LEMOS DÓREA - BA039112
MARINA ALMEIDA FARES - BA033168
MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES - BA024295
MANUELA MARIA SAMPAIO TORRES - BA019055
LAIS DE MATOS ARAUJO - BA037834
EMENTA
Documento eletrônico VDA52344416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: f16f1e83-2b5d-4a75-85bb-771927bce5f0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos de
1.
declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão
ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a
rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses da embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração, opostos por F A N S, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior,
assim ementado (fls. 1287-1288, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no

AREsp 2.638.376/MG,
definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo
Lei no 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento
da falta de comprovação de ausência de expediente forense no período. (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
1.1. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
"
Lei no 14.939/2024,
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato
de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do
vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
".
eletrônico
Documento eletrônico VDA52344416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: f16f1e83-2b5d-4a75-85bb-771927bce5f0

1.2. No presente agravo interno, a parte apresentou documentos que comprovam
a suspensão do expediente forense no curso do prazo recursal, tornando
tempestivo o reclamo.
1.3. Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de plano, do agravo

em recurso especial.
2. A indicação genérica pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente, sem comprovação de
como este fora malferido, implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência e,
de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao apelo extremo.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1305-1310, e-STJ), a parte embargante alega
ocorrência de omissão repisando os argumentos utilizados no apelo nobre acerca dos
bens partilháveis, da alegada ausência de análise de provas e fatos dos autos, bem
como insurgindo-se contra a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada quando do
julgamento do agravo interno.
Impugnação às fls. 1314-1322, e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração
, pois não demonstram a existência de qualquer vício
não merecem acolhida
a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração se
1.
prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do
§ 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52344416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: f16f1e83-2b5d-4a75-85bb-771927bce5f0

exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos
fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento
" (EDcl no AgRg nos
novo trazido pela agravante na peça recursal
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
REsp 1397216/SP,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
20/02/2018,
27/02/2018)

No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto de alegar existência
de omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja
via processual é inadequada.
Não há qualquer omissão no acórdão impugnado, visto que foram analisadas
as questões trazidas no apelo extremo e de forma suficiente restaram demonstradas as
razões para negar provimento ao reclamo, o qual entendeu pela incidência da Súmula
284 do STF, diante da deficiência em sua fundamentação, uma vez que houve indicação
genérica dos dispositivos legais tidos por violados, sem comprovação de como estes
teriam sido malferidos.
Destaque-se que a admissibilidade do presente recurso nobre pressupõe a
realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos
nas razões recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e
o mandamento legal –
.
o que não ocorreu na hipótese em exame
Dessa forma, a alegação genérica de ofensa a lei caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF.
Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1022 do CPC na
decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da parte
quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA52344416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: f16f1e83-2b5d-4a75-85bb-771927bce5f0

Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52344416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: f16f1e83-2b5d-4a75-85bb-771927bce5f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.814.669 / BA
Número Registro: 2024/0449081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05351178920148050001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F A N S
ADVOGADOS : HELDER SILVA DOS SANTOS - BA025820
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA - BA029833
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
VICTOR MACEDO DOS SANTOS - BA035731
MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA - BA054779
AGRAVADO
: V O B
ADVOGADOS : ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ - BA001320
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO - BA011279
MARIANA CRISTO LASSERRE - BA015910
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBÔA - BA023127
JOÃO ALMEIDA GARCEZ - BA035867
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
Documento eletrônico VDA52589146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: c977e7cf-db81-489f-b90c-38fe43cab168

CÁSSIA OLIVEIRA D'ALMEIDA MONTEIRO - BA034815
ANA CAROLINA FISHER COUTO - BA035589
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO SANTOS - BA018634
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
ANDRÉA FERNANDES AMORIM - BA021177
MARCELA BLUMETTI MATOS - BA023759
ALINE MACEDO SANTOS - BA022588
JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS - BA025794
RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE - BA031612
JUDSON MENDONÇA REZENDE - BA030134
DANIEL ALMEIDA GARCEZ - BA040252
ADRIANO LEMOS DÓREA - BA039112
MARINA ALMEIDA FARES - BA033168
MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES - BA024295
MANUELA MARIA SAMPAIO TORRES - BA019055
LAIS DE MATOS ARAUJO - BA037834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F A N S
ADVOGADOS
: HELDER SILVA DOS SANTOS - BA025820
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA - BA029833
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
VICTOR MACEDO DOS SANTOS - BA035731
MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA - BA054779
EMBARGADO : V O B
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ - BA001320
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO - BA011279
MARIANA CRISTO LASSERRE - BA015910
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBÔA - BA023127
JOÃO ALMEIDA GARCEZ - BA035867
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
CÁSSIA OLIVEIRA D'ALMEIDA MONTEIRO - BA034815
Documento eletrônico VDA52589146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: c977e7cf-db81-489f-b90c-38fe43cab168

ANA CAROLINA FISHER COUTO - BA035589
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO SANTOS - BA018634
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
ANDRÉA FERNANDES AMORIM - BA021177
MARCELA BLUMETTI MATOS - BA023759
ALINE MACEDO SANTOS - BA022588
JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS - BA025794
RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE - BA031612
JUDSON MENDONÇA REZENDE - BA030134
DANIEL ALMEIDA GARCEZ - BA040252
ADRIANO LEMOS DÓREA - BA039112
MARINA ALMEIDA FARES - BA033168
MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES - BA024295
MANUELA MARIA SAMPAIO TORRES - BA019055
LAIS DE MATOS ARAUJO - BA037834
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: c977e7cf-db81-489f-b90c-38fe43cab168